Tribunal: TJMT
Processo: 1023895-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023895-53.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO MACHADO BORGES - CPF: 574.430.171-20 (ADVOGADO), ANA MARIA GARCIA RIBEIRO - CPF: 468.600.021-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
MONITÓRIA
-
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão d
o caso.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que

negou
provimento
ao
Agravo de Instrumento
.

A embargante alega cerceamento de defesa, argumentando que as questões apresentadas ainda não estão suficientemente desenvolvidas para um julgamento antecipado.

Relata que a decisão a impediu de realizar provas do excesso de execução em decorrência da
“5.2.1) cobrança ilegal de juros moratórios de 1% de forma capitalizada, sem previsão contratual; 5.2.2) cobrança retroativa e
ultrativa
dos juros de mora; 5.2.3) cobrança ilegal de multa de 2% sobre o saldo devedor final, sem qualquer previsão contratual; 5.2.4) cobrança ilegal da comissão de permanência cumulada com os juros de mora, juros remuneratório, correção monetária e multa; 5.2.5) ausência de indicação do percentual da taxa de comissão de permanência adotada pela Instituição Financeira e 5.2.6) cobrança ilegal de juros capitalizados mensalmente em caso de inadimplemento, sem previsão contratual”
.

Contrarrazões no ID.
248475183
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
autor, ora
embargado
ajuizou o feito visando o recebimento de R$369.017,47 referentes a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.

A
embargante
opôs Embargos Monitórios sob a alegação, em síntese, da necessidade de apresentação do título original e aplicabilidade do efeito suspensivo até a resolução dos presentes Embargos.

Em despacho saneador foi assim consignado:

“9. Com relação à alegação de necessidade de apresentação da via original da Cédula Rural, entendo que não merece prosperar.

10.Isso porque, se extrai dos autos o demonstrativo de débitos e sua evolução de acordo com os índices que o Autor entende devidos, em consonância com os percentuais pactuados em contrato e subscritos pelo “de cujus” e pela Requerida que, também, assinou o Termo Aditivo.

11.Ademais, o nosso Código de Processo Civil/2015 ao dispor acerca da “Prova Documental e da Força Probante dos Documentos”, dispõe no art. 424 que “a cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original(...)”.

12.Corroborando tal dispositivo legal, encontramos um dos princípios basilares de todas as relações contratuais, qual seja, o da boa-fé dos contratantes e das partes, em geral, nas relações processuais.

13.Desta feita,
REJEITO
a preliminar aventada.

14.Com relação a aplicabilidade do Código Consumerista, infere-se dos autos verdadeira relação de consumo havida entre parte Autora e a Requerida, incidindo, portanto, as regras do Código de Defesa do Consumidor na espécie.

15.No que tange ao pedido de Gratuidade da Justiça, entendo que os documentos até então apresentados são suficientes para demonstrar a impossibilidade momentânea da parte Requerida para arcar com os valores relativos às custas e despesas processuais, motivo pelo qual
DEFIRO
os benefícios da Gratuidade da Justiça à parte Requerida/Embargante.

16.Não havendo outra preliminar a ser analisada,
DOU O FEITO POR SANEADO
”
.

S
obre o excesso de execução essa matéria não foi suscitada nos Embargos à Monitória
, portanto
incide no caso a preclusão consumativa desse direito.

Além disso, c
abe à parte produzir início de prova das suas alegações e especificar o que pretende demonstrar com as que pretende produzir. Na ausência desses requisitos, o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa.

Logo, t
odos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo d
a
embargante com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via
, destinada apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no
art. 1.022 do CPC
, ausentes neste caso
.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO
CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

P
elo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024